Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-88.2023.8.11.0084
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000430-88.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), NELSON DA SILVA - CPF: 013.730.861-22 (APELADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Civil e processo civil. Responsabilidade civil objetiva. Concessionária de serviço público. Rompimento de cabo de energia elétrica. Danos morais, materiais e estéticos. Pensão vitalícia. Procedência do pedido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de pensão vitalícia, indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de acidente provocado pelo rompimento de cabo de energia elétrica, que atingiu o autor enquanto conduzia motocicleta, causando-lhe graves lesões físicas e sequelas permanentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) se o nexo de causalidade entre o acidente e a falha no serviço prestado pela concessionária está demonstrado; (iii) se os valores fixados a título de danos morais e estéticos são razoáveis e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa se os elementos constantes dos autos foram suficientes à formação da convicção do juiz, permitindo formar o livre convencimento e a correta análise da questão posta.

4. O rompimento do cabo de energia, deixado sem a devida sinalização ou reparo imediato pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, sendo responsável pelos danos causados ao autor, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88.

5. Os danos morais e estéticos foram adequadamente fixados, considerando a gravidade das lesões sofridas e seu impacto na vida do autor, bem como a função compensatória e pedagógica da indenização.

6. A pensão vitalícia foi corretamente determinada com base na redução da capacidade laboral do autor, devendo perdurar até que o recorrido complete 75 anos de idade, conforme a expectativa de vida do brasileiro.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados por rompimento de cabo de energia elétrica, configurando responsabilidade objetiva. A pensão vitalícia é devida em casos de incapacidade laboral permanente, nos termos do art. 950 do Código Civil".

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 950.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 433.602/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 16.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.430.797/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Apiacás/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Pensionamento
” (Proc. no 1000430-88.2023.8.11.0084), ajuizada contra a apelante por NELSON DA SILVA, julgou o pedido procedente, para condenar a requerida ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente em favor do autor, devido desde o acidente (26/10/2020), até a data em que complete 75 (setenta e cinco) anos de idade, ou, até a sua morte, o que de fato ocorrer primeiro; além do pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362), e juros de 1% a.m., a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), e ao pagamento
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente aos danos estéticos sofridos, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo INPC a partir da prolação da sentença
(cf. Id. no 227816079).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 227816095, a ré/apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque “
(i) julgou o feito antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que seriam desnecessárias outras provas, indeferindo a prova pericial, ao passo em que (ii) julgou procedente, sob o argumento de que a apelante não teria se desincumbido do seu ônus probatório”,
causando-lhe notório prejuízo ao (seu) exercício de ampla defesa.

No mérito, afirma que a conclusão sentencial não tem ressonância em quaisquer das provas produzidas no processo, e que “
a vítima não sofreu choque elétrico em virtude do rompimento de cabo condutor da rede elétrica da concessionária ré, tampouco em virtude de a rede elétrica se encontrar em altura abaixo da regular
”, pois, no dia do acidente, ocorriam fortes chuvas no município, “
que ocasionou a queda de um raio e consequentemente o rompimento do caso de energia
”, sendo incontroverso nos autos que o acidente em questão não decorreu de qualquer fato atribuível à ré, aspectos ignorados pela sentença, que também deixou de sopesar que “
o acidente que vitimou o autor ocorreu quando ele de forma totalmente imprudente, resolveu ignorar todos os populares que alertavam dos riscos e decidiu passar por de baixo da rede elétrica, momento o qual ocasionou o acidente
”.

Insiste em que não pode ser responsabilizada por atitudes imprudentes da própria vítima “
independentemente de quaisquer outras causas, foi capaz de causar o infortúnio relatado, sendo certo então que não há como responsabilizar outra pessoa pelo acidente senão ele próprio, restando afastado o dever de indenizar da concessionária ré
”.

Questiona o valor indenizatório dizendo que o montante fixado não tem, nem pode ter, caráter punitivo/repressivo, nem servir de enriquecimento sem causa, até mesmo porque “
é inconcebível o enriquecimento sem causa, oriundo de indenizações exageradas e abusivas, devendo o arbitramento ser fixada com moderação, atento a realidade da vida e a especificidade do caso
”.

Aduz, ainda, que, para a caracterização do dano estético exige-se a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, sendo necessário que a lesão seja duradoura, permanente, que se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima, o que no caso, não ocorreu.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, com a devolução do caso à Instância de origem para regular processamento; todavia, não sendo este o entendimento, pede seja o pedido julgado improcedente, ou então, se assim (também) não entender, que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, ou, ainda, que ao menos seja reduzido o valor indenizatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 227816099, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

A Concessionário de energia elétrica, ora apelante, alega que teve seu direito de defesa cerceado porque “
(i) julgou o feito antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que seriam desnecessárias outras provas, indeferindo a prova pericial, ao passo em que (ii) julgou procedente, sob o argumento de que a apelante não teria se desincumbido do seu ônus probatório”,
causando-lhe notório prejuízo ao (seu) exercício de ampla defesa.

Ocorre que, conforme entendimento há muito pacificado pelo eg. STJ, “
o juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

E nos termos do art.
4
93
do
CPC
, se, após o ajuizamento da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem analisar o pedido de produção de prova pericial formulado pela ré/apelante porque as provas que instruem os autos já autorizavam o MM. Juiz julgar a lide naquele momento e com o acervo probatório que dispunha para a devida análise da questão posta.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas”
(CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344)
.

O julgador tem o dever-poder de desprezar a produção de provas desnecessárias e/ou redundantes, e, conquanto as partes (advogados) batam com insistência na tecla de que o discernimento quanto à utilidade e cabimento deste ou daquele elemento de prova não pode ficar exclusivamente à mercê do que se passa na cabeça do juiz, a verdade é que as coisas não poderiam ser de outra forma, pois, do contrário, ou seja, se o juiz estivesse obrigado a esticar a instrução para produzir toda e qualquer prova requerida pelos litigantes, o processo judicial não teria fim, daí porque o legislador optou por outorgar ao juiz a prerrogativa de discernir privativamente sobre o cabimento das provas cabíveis e necessárias à integralização da cognição, dispondo, ao lado disso, vários outros incentivos para que a lide seja julgada o mais breve possível, inclusive em função do mandamento constitucional da duração razoável do processo. É questão de escolha política do legislador.

Assim, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória, nada impede que o juiz julgue a causa com base nos elementos probatórios disponíveis no caderno processual, tal como aconteceu no presente caso.

Isso posto,
rejeito
a preliminar.

V O T O (Mérito)

O mérito da causa versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos decorrentes de acidente ocorrido no dia 26/11/2020, quando o autor pilotava sua motocicleta na Rodovia MT-206 (estrada de Nova Bandeirantes/MT), os fios de alta tensão enroscaram no guidão, provocando violenta descarga de energia e combustão da motocicleta

A dinâmica geral do acidente não é objeto de maior divergência entre as partes, sendo assente nos autos que realmente houve o rompimento do cabo de energia elétrica na via, porém, a Concessionária de energia elétrica alega que após a ruptura do cabo, a população local obstruiu a estrada a fim de evitar acidentes, e o autor quem “
resolveu ignorar todos os populares que alertavam dos riscos e decidiu passar debaixo da rede elétrica
”, provocando o acidente.

O nó da questão, então, é saber quem foi o culpado pelo evento danoso, sendo que, ao examinar a matéria, o MM. Juiz concluiu pela responsabilidade objetiva da ré Energisa sob os seguintes fundamentos:

(...).
De início,
INDEFIRO
o pedido da parte autora, quanto ao pedido de aplicação de confissão tácita, uma vez que houve pedido de depoimento pessoal da parte requerida.

Inexistem questões processuais pendentes, ao que passo ao mérito da demanda.

I -
DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII, sendo certo, ainda, que o art. 3o do CDC (...).

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex,
A
COLHO
o pedido e
INVERTO
o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte reclamante.

II -DAS PROVAS DOS AUTOS

Almejam o autor ser ressarcido dos danos morais e materiais que sofrera em razão do acidente na rede elétrica que lhe ocasionou perda da capacidade laborativa da mão direita. Para comprovação dos pedidos o autor juntou documentação trazida na inicial corroborada pela prova testemunhal.

Em audiência de instrução a
testemunha Eliane
, que estava no local no dia acidente, relatou:
"Estava de carro com a minha irmã; era no período da noite, por volta das 19:30.
As pessoas que estavam de motocicleta estavam passando.
Afirmou que presenciou o ocorrido e que o
fio estava caído
, mas que ninguém conseguia visualizar. Tentaram ligar para
Cemat (energisa)
e para polícia, para que fossem resolver o problema. Não tinha ninguém da
energisa
no local,
nem

sinalização
,
nem a polícia
, em que a mesma só apareceu apenas depois do acidente do Requerente. Por esta chovendo muito quando o Autor passou, deslizou e caiu, e na mesma hora socorreu e colocou no carro para poder levar ao hospital; porém, depois do ocorrido ficou o fio exposto por mais de duas horas, esperando ser desligado para que pudessem passar, a distância do local onde estavam era 6 km perto da cidade, relata também, que
os fios ficam no meio das arvores, e que apenas depois do ocorrido foram e retiraram as arvores e limparam, e que direto cai os fios de alta tensão
. A estrada não tem asfalto, a terra era barro vermelho, que quando chove fica liso, estrada tem bastante circulação, única estrada que tem para chegar nas fazendas, comunidade."

Já a
testemunha Lexei,
funcionário supervisor da empresa Requerida, relatou o seguinte:

"Que estava de plantão no dia do acidente e que ao ser acionado foi ao loca isolar o trecho. Que levou aproximadamente uns 20 minutos desde efetiva comunicação até chegar ao local, que chegando observou que cabo de energia ficou suspenso ao solo, na altura um pouco acima do solo, sem a proteção, POIS QUANDO FICA SUSPENSO o cabo fica CHICOTIANDO. Que havia pessoas no local pedindo para que os veículos parassem. Com a colisão da moto com o fio, a moto aterrou a energia da rede ao chão".

Em seu depoimento pessoal, Sr. Nelson, relatou que: "
Saiu da fazenda tarde em direção para a residência, avistou algumas pessoas paradas; que até chegaram a falar alguma coisa, mas não prestou atenção muito bem, porém, algumas motos estavam passando e resolveu seguir em frente também; já estava perto de sua casa, e quando viu, já aconteceu; estava liso, não dava para parar, a moto escorregou; e quando viu já estava em cima do fio. Não tinha ninguém da energia no momento e depois do ocorrido.
O fio não estava no chão, estava na altura do abdome mais ou menos,

enroscou na moto e no abdome, recebeu uma descarga elétrica
,
mão ficou imobilizada, perdeu a estabilidade da perna, não tem mais força, não tem mais firmeza, depois que sofreu o acidente não trabalhou mais, não pode trabalhar, não posso pegar sol, a perna ficou sensível, até a calça quando coloca começa a sangrar por causa do transplante, não recebo nenhum auxilio.
Alegou que se trata de uma estrada e não BR. Que atualmente está vivendo com bolsa família da ex mulher, tem filhos, não tenho residência fixa, morando na casa de uns parentes."

A versão constante na defesa da Requerida de que, ao continuar na via mesmo havendo pessoas sinalizando para que os veículos parassem, não traz o condão de afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica sob prisma de culpa exclusiva da vítima.

Pelo contrário, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que não havia nenhum funcionário da Energisa sinalizando o local, razão pela qual o autor acabou colidindo com o fio, encostando na rede de energia que estava suspenso e sem proteção.

II-DO NEXO DE CAUSALIDADE

A responsabilidade civil está estruturada, em geral, em quatro elementos, quais sejam: a ação ou omissão do agente, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, e a culpa lato sensu, isto é, englobando tanto o dolo quanto a culpa stricto sensu. Para que reste configurado o dever de indenizar, necessária a demonstração dos quatro referidos elementos, exceto quando se está diante da responsabilidade objetiva, independentemente da existência de culpa.

Nessa seara, consoante lecionam Farias, Netto e Rosenvald, à luz da doutrina de Caitlin Mulholland;

Verifica-se nexo de causalidade ante a “ligação jurídica realizada entre a conduta ou atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação ressarcitória” (FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: responsabilidade civil, v. 3. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

No presente caso, as evidências apontam que a falta de monitoramento, concluiu para que o acidente ocorresse (omissão), visto que os fios não estavam totalmente isolados e conservados, conforte o relato da testemunha Eliane de Almeida Vatrin.

Com efeito, os fios estavam no meio das arvores, e que só depois do acidente a empresa requeria realizou manutenções, com a realocação dos fios de energia nos postes.

Assim, comprovada a omissão, denota-se que o acidente teve como nexo de causalidade a conduta omissão/falha por parte da empresa requerida.

III-DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado, inclusive das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque prevê na Constituição Federal, em seu art.

Art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

De fato, nos termos do art. 2o, inciso III, da Lei no 8.987/95 o concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e risco”.

Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da comprovação de culpa ou dolo
[1]
.

A responsabilização objetiva independe de culpa, assumindo o fornecedor, mediante presunção iure et de iure, o ônus de reparar os danos, morais ou materiais, e o próprio risco inerente ao negócio que desenvolve.

Nos termos Artigo 14, do dispositivo legal: “Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Tem-se, portanto, que a responsabilidade da Requerida é objetiva, ou seja, independe da verificação do grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado no presente caso. (...).

Sobre a matéria, há de ressaltar o brilhante posicionamento da Jurista Maria Sylvia Zanella di Pietro que entende:

“a regra da responsabilidade objetiva exige, segundo o artigo 37, §6o da CF/88: 1. Que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; a norma constitucional veio pôr fim às divergências doutrinárias quanto à incidência de responsabilidade objetiva quando se tratasse de entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos (fundações governamentais de direito privado, empresas públicas, sociedade de economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos), já que mencionadas, no art. 107 da Constituição de 1967, apenas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e autarquias); 2. que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; assim é que, em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, não se aplicará a regra constitucional, mas a responsabilidade disciplinada pelo direito privado, quando não desempenharem serviços públicos; 3. que haja dano causado a terceiros em decorrência da prestação de serviço público; aqui está o nexo de causa e efeito; 4. que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, de agente políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o serviço; 5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções (Direito Administrativo, 15 ed., São Paulo: Atlas: 2003, p.530-531).

Deste modo, reconheço a responsabilidade da Requerida, aplicando o Código de consumidor, havendo devidamente comprovado nos autos: a) falha na prestação de serviço de energia; b) dano gerado ao autor; c) nexo de causalidade entre ação do requerido e o dano sofrido pelo autor.

IV-
DO DANO MORAL

No que tange aos danos morais, o próprio acidente sofrido pelo Autor, com as sequelas dele resultantes conforme laudo médico juntado aos autos de ID 120362396, bem como os tratamentos a que teve que se submeter, certamente lhe trouxe marcas psicológicas que o acompanharão por toda a vida, sem falar das marcas físicas.

Ademais, não há como se afastar a indenização por dano moral sob o prisma do princípio da dialetticidade (...).

Ademais restou comprovado a falha na prestação de serviços da concessionária, eis que o fio de rede elétrica de alta tensão encontrava-se abaixo da altura recomendável, estava na altura do abdome, sendo imperioso ressaltar a ausência do dever de cuidado e da falha de prestação de serviços, acarreta o dever indenizatório.

A controvérsia, então, circunscreve-se em verificar a extensão da indenização por danos materiais, morais, reconhecendo de início que se trata de dano moral in re ipsa, de forma que desnecessária a prova dos efeitos do dano, uma vez que o próprio fato em si já configura dano moral.

A reparação, portanto, configura-se no pagamento de uma soma em pecúnia, arbitrada pela prudência do juiz, que possibilite ao lesado uma satisfação compensatória de sua dor íntima. Há também um caráter dissuasório e preventivo quanto a novas e futuras investidas do ofensor.

Nesse entendimento, cumpre anotar, quanto ao valor indenizatório, que sua mensuração constitui tarefa das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o caminho a ser percorrido pelo hermeneuta, pois essa questão recomenda sempre a máxima prudência e cautela, a fim de se evitar enriquecimento indevido, ou punição insuficiente àquele que provocou a indevida dor moral.

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao longo do tempo, vem sugerindo alguns critérios para balizar a fixação de valores devidos a título de danos morais (...).

Dessa maneira, com base em tais paradigmas, no caso concreto, entendo suficiente a indenização no montante inicial (parâmetro) de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária a partir da presente data (momento em que o valor foi arbitrado, consoante a súmula no 362 do STJ) e juros moratórios, desde a data do evento danoso (súmula no 54 do STJ).

V-DO DANO ESTÉTICO

Observo que os procedimentos cirúrgicos deixaram cicatrizes, decorrentes de intervenções médicas reparadoras com enxertias de pele em membros inferiores; uso de vários medicamentos, conforme laudo médico de ID 120362396, perna.

Assim, a indenização que deve ser em R$20.000,00 (vinte mil reais), quantia suficiente para compensar o prejuízo suportado. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

VI- DO PENSIONAMENTO

Quanto aos danos materiais, verifico que os lucros cessantes/pensão pleiteados estão relacionados a perca da capacidade laboral, sendo notórias gravíssimas lesões
em sua mão, perna, abdome, deixando-o com sequelas permanentes.

Conforme o laudo apresentado pelo Dr. Charles Miranda Medeiros de ID 120362396, o Autor apresenta limitações para atividades habituais e incapacidade laboral
, não podendo exerces atividades por tempo indeterminado.

Observo que o autor a época dos fatos não trabalhava com carteira assinada, não havendo parâmetro fático para aferição de sua renda na data do acidente. Contudo a "carta magna" estabelece que nenhum trabalhador receberá renda inferior ao salário mínimo.

Assim, a pensão vitalícia deve ser fixada com base no salário mínimo. Consigno que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o pensionamento mensal deve ser fixado com base na renda auferida pela vítima no momento da ocorrência do ato ilícito, podendo ser utilizado o parâmetro mínimo de renda contido na legislação.

Ademais, ainda que não fosse comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada, o seu valor deveria ser equivalente a um salário mínimo (AgRg no AREsp n. 224.955/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 3/11/2015; REsp n. 903.258/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17/11/2011; REsp n. 876.448/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 21/9/2010).

Por fim consigno que os valores são devidos desde a data do evento danoso e até a que o autor complete 75 anos (ou até a data do óbito do autor, caso ocorra antes), tida aqui como a expectativa de vida média do brasileiro, como já fixado anteriormente.

As prestações vencidas no curso da lide deverão ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente mês a mês, acrescidas de juros moratórios desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade objetiva. (...).

DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo TOTAL PROCEDENTE o pedido da inicial para:

b.
CONDENAR
a Requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ a pagar o valor mensal equivalente a um salário mínimo vigente em favor do Requerente, desde o evento danoso (26/11/2020), até a data em que o Requerente complete 75 anos de idade, ou, até a sua morte, o que de fato houver primeiro,
devendo os requeridos proceder a constituição de capital ou prestar caução fidejussória para garantir o pagamento da pensão ora fixada, conforme entendimento consubstanciado na súmula 313 do STJ.

Deverão as parcelas vencidas serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos das súmulas 43 e 54, do STJ. Correção monetária a partir da presente data (momento em que o valor foi arbitrado, consoante a súmula no 362 do STJ) e juros moratórios, desde a data do evento danoso (súmula no 54 do STJ);

c. CONDENAR
indenização a título de danos morais no montante de R$100.00,00 (cem mil reais), com correção monetária pela INPC desde a data desta sentença e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do evento/acidente (Súmula 54 do STJ).

d. CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente aos danos estéticos sofridos, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Antecipo os efeitos dessa decisão, para o fim de determinar a implantação do pagamento mensal no valor de um salário mínimo em favor do autor uma vez que a verba possui natureza alimentar.

Oficie-se e intime-se o setor competente da parte requerida para início do pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, em consonância com os arts. 536, caput, e 513, caput, do CPC.

Em razão da sucumbência, condenam-se os requeridos no pagamento das despesas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, observado o §3o do artigo 98 do CPC, para os que gozam do benefício.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha na procedência do pedido autoral. A ré diz que não pode ser responsabilizada pela ocorrência do acidente narrado nos autos por ausência do nexo de causalidade, e que o autor se feriu gravemente porque ignorou os avisos da população acerca do rompimento dos fios de distribuição de energia, contudo, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que os cabos soltos na via pública, e sem qualquer sinalização e/ou presença no local de prepostos da ré, causou o grave acidente e os danos sofridos pelo autor.

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sujeitam-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal e, consequentemente, devem suportar o ônus de uma possível condenação em virtude dos prejuízos causados a terceiros pela má prestação do serviço.

No caso, o “Relatório de Subsídios” elaborado pela Energisa esclarece que “
os colaboradores Jonas/Anderson,
tentaram desenergizar o Religador 71700 Trifásico, para evitar maiores consequências, porém, não obteve êxito
. A rede estava aterrada, pois no local a chave estava de um lado e a rede atravessando por cima de uma estrada, vindo a romper o cabo, mas,
com rompimento do cabo, a chave fusível não desarmou
, portanto
o cabo ficou energizado no local
, com uma altura de um metro e meio, entretanto o outro lado não ficou totalmente no chão, e o motoqueiro tentou passar por debaixo do cabo onde o retrovisor da moto veio a encostar no cabo, ocasionando uma explosão no tanque de sua moto devido ao combustível
” (cf. doc. Id. no 227816044), sendo, pois, irrefutável o nexo de causalidade decorrente da falha na prestação de serviço da apelante, responsável pela instalação e manutenção da rede de energia elétrica, permitiu que os cabos rompidos permanecessem expostos e energizados na via pública, resultando no grave acidente sofrido pelo autor.

A ré/apelante é prestadora de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, sendo responsável pelos cabos e aparatos que a sustentam, sendo incontroverso, portanto, que compete à exclusivamente a ela a manutenção dos postes e respectiva infraestrutura para o correto funcionamento da rede, sobretudo durante os períodos de fortes chuvas, em que presumivelmente, quedas de raios e danos à rede podem ocorrer, e considerando que a concessionária não providenciou a fiscalização e manutenção do cabeamento antes de quaisquer infortúnios/acidentes, presentes os requisitos para a responsabilização civil, que, como já destacado, é objetiva , independendo da análise de culpa.

No mesmo passo, não assiste razão à apelante quanto à configuração de culpa exclusiva da vítima, em razão de suposta falta de atenção e cuidados indispensáveis na condução da motocicleta, pois, é um tanto quanto desmedido exigir de um condutor que consiga enxergar um fio solto no meio da via à altura do pescoço e dele se desvie antes da colisão, não havendo falar em qualquer espécie de culpa da vítima por má condução do veículo, até mesmo porque, uma coisa é certa e inquestionável, os cabos de energia elétrica sequer deveriam estar e/ou permanecer soltos na via, sendo este, como já dito, o fator preponderante para a ocorrência do acidente.

Quanto aos danos morais, a situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero aborrecimento, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão, afinal, sofrer um acidente de tal calibre, a ponto de causar as graves lesões descritas no laudo médico como “
queimaduras múltiplas de 2o e 3o graus no abdome, membros superiores e inferiores, tendo sido necessárias cirurgias reparadores com enxertias de pele em membros inferiores (...), apresenta também sequelas decorrentes do acidente com deformidade na extremidade de quirodáctilos, com limitações funcionais
” (cf. doc. Id. no 227816023), em decorrência de atitude flagrantemente omissiva da ré já é fato gerador suficiente de infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição inimagináveis e irreparáveis.

Portanto, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor/apelado ficaram restritos ao campo do mero e desculpável “acidente corriqueiro”, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na gravidade do acidente de trânsito, e os transtornos inegavelmente suportados pelo autor após o fatídico, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Nesse particular, é preciso ter em vista que, por ser impossível o retorno da parte lesada ao “status quo ante”, a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em pecúnia. E tal é assim, com o objetivo que o valor pecuniário, em que pese, repise-se, não poder restabelecer a condição anterior do ofendido, ao menos lhe sirva como um lenitivo ao dano por ele experimentado, bem como desestímulo ao lesante, a fim de que este não repita sua conduta lesiva.

Em suma, a reparação por danos morais possui dupla finalidade, quais sejam, reparatória ao lesado e punitiva ao lesante.

Sobre o montante arbitrado a título de dano moral sempre é tarefa árdua e desafiadora definir e quantificar o valor da compensação,
eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos. Então, sob essa perspectiva, sopesando a gravidade dos fatos, a repercussão do dano à vida particular da autora/apelada que perdeu prematuramente seu companheiro, tenho que a sentença aferiu bem o valor, principiando pelo binômio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, mantenho a indenização arbitrada em R$ 100.000.00 (cem mil reais).

Sobre a pensão por incapacidade permanente, o eg. STJ possui firme orientação de que “
é cabível o ‘arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002’ (AgRg no AREsp n. 636.383/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 10/9/2015)
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.430.797/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024), sendo que
“
a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

Consta dos autos que, à época do acidente, o autor/apelante não trabalhava com carteira assinada, inexistindo nos autos parâmetro para a fixação de sua renda, e que as lesões do acidente resultaram na incapacidade laboral com destaque para o fato de que o autor apresenta “
limitação para caminhadas, dificuldade para posição ortostática por longos períodos e levantamento e transporte de peso
” (cf. laudo médico vinculado ao Id. no 227816015); assim, considerando que uma boa mobilidade e capacidade física são características visadas e desejadas para qualquer atividade laboral,
é segura a conclusão decisória de que
o autor/apelado sofreu significativa redução de sua capacidade para exercício de qualquer ofício, especialmente do seu trabalho habitual, fazendo jus, portanto, à pensão vitalícia disciplina no art. 950 do CC, e deve
perdurar até que o autor complete 75 anos, média da expectativa de vida do brasileiro (ou até a data do óbito do autor, caso ocorra antes), tal como fixada na sentença.

Convém destacar,
em relação ao termo final para o pagamento da
pensão,
que a data limite de
75
anos estabelecida pela r. sentença e mantida nesta instância recursal, não destoa do entendimento do eg. STJ, que entende que “
a fixação da idade de 65
anos
como termo final para pagamento de
pensão
indenizatória não é absoluta, podendo ser estabelecido outro limite com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira
” (AgRg no AREsp 433.602/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016).

Quanto aos danos estéticos, estes que, na definição do eg. STJ, constituem
“a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação”
(STJ - AREsp 259208, decisão monocrática – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 11.12.2012), a sentença deve igualmente ser mantida, porquanto, o acidente trouxe ao autor/apelado sequelas irreversíveis, conforme facilmente se constata pelos laudos médicos que instruem os autos, cujo teor revelam que o autor “
foi submetido a cirurgias reparadoras com exertias de pele em membros inferiores; apresenta retrações na perna esquerda, com limitação para extensão que torna marcha claudicante e instabilidade articular (...), também apresenta deformidades na extremidade de quirodáctilos com limitações funcionais
” (cf. doc. Id. no 227816018 e Id. no 227816015), lesões externas que são suficientes à comprovação da existência de danos de natureza estética.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024